Tribunal: TJBA
Processo: 8009049-50.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8009049-50.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

IMPETRANTE: ANDREZA CERQUEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO TJBA. IMPETRANTE APROVADA NO CADASTRO DE RESERVA NA 803 COLOCAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NOMEAÇÃO E POSSE DE 220 CANDIDATOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS E DE PRETERIÇÃO A ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DA IMPETRANTE.

APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DO PRECEDENTE JUDICIAL OBRIGATÓRIO DO STF FIRMADO NO RE
837.311/PI
(TEMA 784).

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO PLEITO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, em virtude da ausência de prova pré-constituída. Impetrante que instruiu sua peça exordial com prova pré-constituída de suas alegações, não ocorrendo necessidade de instrução processual.

Cerne da questão que gira em torno
de ter a Impetrante
direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo público de analista judiciário/subescrivão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Impetrante aprovada na 803 colocação do cadastro de reserva do concurso público para provimento de cargos de analistas judiciários/subescrivãos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Demonstração da nomeação e posse de 220 (duzentos e vinte) candidatos e da ocorrência de 608 (seiscentos e oito) cargos vagos de analistas judiciários/subescrivãos.

Prova da preterição decorrente da ilegal designação de 220 (duzentos e vinte) técnicos judiciários/escreventes para o exercício da função de analista judiciário/subescrivão, da aposentadoria/exonerações de 27 (vinte e sete) analistas judiciários sem reposição justificada. Reconhecimento pela Administração Pública de 498 (quatrocentos e noventa e oito) vagas não ocupadas de subescrivão com necessidade de preenchimento imediato, consoante Edital de Aproveitamento nº 96/2017. Demonstração da escassez de servidores públicos, das vagas surgidas durante validade do certame e da premente necessidade de nomeação dos aprovados para os cargos públicos de analistas judiciários/subescrivãos. Precedente do Tribunal Pleno do TJBA.

Aplicação ao caso
sub judice
do Precedente Judiciário Obrigatório do STF formado no RE
837.311/PI
(TEMA 784) que preconiza que a mera expectativa do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas se convalida em direito subjetivo caso reste provada a ocorrência de vagas e de preterição a alcançar sua colocação.

Ausência de violação da norma do
art. 169, § 1º, incisos I e II da CF, uma vez que já assentada na jurisprudência pátria, capitaneada pelo Colendo STJ
, que
“
os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial”
(
AgInt no AREsp
1186584
/DF)
.

Não acolhimento pleito de

concessão da segurança para fins de imposição de obrigação indenizatória pela tardia nomeação, uma vez que se trata de pedido que depende de comprovação em sede de dilação probatória, inviável na estreita via do
writ
.

Rejeição da preliminar e concessão parcial da Segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8009049-50.2019.8.05.0000
, d
e Salvador, em que é Impetrante
ANDREZA CERQUEIRA DE OLIVEIRA

e Autoridade Coatora o
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora:

A)

Rejeitar a preliminar
suscitada pelo Estado da Bahia na Intervenção do ID nº 4944571;

B) Conceder parcialmente a segurança
para determinar à Autoridade Coatora a nomeação e posse da Impetrante para o cargo público de Analista Judiciária/Subescrivão, caso atendidos os demais requisitos legais e editalícios;

C) Não condenar o Impetrado ao pagamento das custas processuais,
em virtude da isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011;

D) Não condenar o Impetrado quanto aos honorários advocatícios
, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança; e,

E) Condenar o Estado da Bahia a proceder ao reembolso das custas processuais pagas pela Impetrante.